Tribunal: TJPA
Processo: 0011426-18.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5852 - Favorecimento da Prostituição
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUI??O OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORA??O SEXUAL DE CRIAN?A OU ADOLESCENTE OU DE VULNER?VEL. ART. 218-B, ?1? E ?2?, INCISO II C/C ART.226, INCISO II DO CP. ARGUI??O PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUS?NCIA DE FUNDAMENTA??O DA SENTEN?A. N?O OCORR?NCIA. IRRESIGNA??O DEFENSIVA VISANDO A ABSOLVI??O. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. INOCORR?NCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA IRREFUT?VEIS. SUBSTITUI??O DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.1. De acordo com a norma do art. 563 do CPP, nenhum ato ser? declarado nulo, se da nulidade n?o resultar preju?zo para a acusa??o ou para a defesa. Al?m disso, o juiz n?o est? obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alega??es das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposi??es da senten?a, devendo apenas dar as raz?es de seu convencimento, sendo certo que decis?o com motiva??o sucinta ? decis?o motivada. Logo, n?o se vislumbrou qualquer nulidade na senten?a recorrida.2. N?o h? como absolver o apelante do crime de favorecimento de prostitui??o ou de outra forma de explora??o sexual de crian?a ou adolescente ou de vulner?vel, previsto no art. 218-B, ?? 1? e 2?, II do CP, j? que, ao contr?rio do que foi alegado, h? elementos probantes mais do que suficientes a ensejar a condena??o. Observa-se pela vasta prova oral colhida restar demonstrada cabalmente a materialidade e a autoria do delito imputado ao r?u, acervo probat?rio este que serviu de base para a bem fundamentada senten?a.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0011426-18.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE)
APELANTE:
I. R. P.
ADVOGADA: SUAMMY MONTEIRO CARNEIRO - OAB/PA 22.794
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL. ART. 218-B, §1º E §2º, INCISO II C/C ART.226, INCISO II DO CP. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA VISANDO A ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA IRREFUTÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO.
1. De acordo com a norma do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Além disso, o juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada. Logo, não se vislumbrou qualquer nulidade na sentença recorrida.
2. Não há como absolver o apelante do crime de favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, previsto no art. 218-B, §§ 1º e 2º, II do CP, já que, ao contrário do que foi alegado, há elementos probantes mais do que suficientes a ensejar a condenação. Observa-se pela vasta prova oral colhida restar demonstrada cabalmente a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, acervo probatório este que serviu de base para a bem fundamentada sentença.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quinze dias e finalizada aos vinte e dois do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
I. R. P.
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CPB, contra a vítima B.C de O. da S.

Narra a
Denúncia
, em síntese, que no dia 14/06/2014, o apelante foi preso e apresentado à Central de Flagrantes da Seccional de São Brás, tendo em vista que é proprietário da Boate Birinight, onde foi encontrada uma adolescente fazendo strip-tease. A prisão aconteceu como resultado de uma ação conjunta entre o Juizado da Infância e Juventude, a Polícia Civil e a Guarda Municipal, denominada de ¿Operação Minerva¿, que naquele dia fiscalizava boates no bairro da Campina.

Por volta de 21h do dia 13/06/2014, a equipe ingressou no estabelecimento, para fiscalizá-lo, quando se deparou com uma adolescente de 17 anos, fazendo strip-tease em cima do palco. Ao ser abordada, ela alegou que se chamava Dani e que tinha 19 anos de idade, apresentando o documento de outra pessoa, de nome Daniela. No entanto, ao ser indagada sobre seu nome completo e o nome dos seus genitores, não soube responder.

Então, após insistência da equipe de fiscalização, a real Daniela apareceu, dizendo que a jovem apenas estava guardando seus documentos. Em razão dos fatos incontestáveis, a adolescente confirmou que era menor de 18 anos de idade, e informou seu nome verdadeiro.

A adolescente e o apelante foram conduzidos à Delegacia. Perante a autoridade policial, a menor confirmou que o dono da boate sabia que esta não tinha 18 anos. Disse que foi contratada pelo recorrente para dançar nua em sua boate, recebendo para isso o valor de R$ 30,00 (trinta reais) por noite. Ainda confirmou que se prostituía no local, mas não utilizava os quartos do estabelecimento para a prática sexual.

Em razão do supra narrado, o apelante foi denunciado pelo crime previsto no art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CP.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença condenatória e, inconformado, o apelante interpôs recurso, visando a reforma da decisão que o condenou.

Em
razões recursais
,
I. R. P.
argumenta a
preliminar de nulidade da sentença,
por ausência de fundamentação; almeja por sua
absolvição,
em virtude de insuficiência de provas; e ao final pleiteia pela
substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direito
.

Em
Contrarrazões
, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença, para que seja julgado improvido o recurso.

Nesta
Superior Instância
, lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça a Exma. Sra. Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
, para manter inalterada a sentença vergastada.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
1- Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Fundamentação da Sentença.

O recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de ausência de fundamentação, pugnando a aplicação do art.564, IV do CPP. Todavia, razão não lhe assiste.

Convém salientar que o juiz não está obrigado a responder de forma pormenorizada a cada uma das alegações das partes, nem mesmo a explicar exaustivamente as disposições da sentença, devendo apenas dar as razões de seu convencimento, sendo certo que decisão com motivação sucinta é decisão motivada.

No caso em tela, qualquer que seja a impugnação quanto ao acerto da sentença ou suficiência dos seus fundamentos, não merece acolhimento, tendo em vista que não se pode considerá-la carente de fundamentação, a ponto de violar o art. 93, da CF.

Em verdade, a sentença cita a narrativa da denúncia e relata detalhadamente o curso processual. Na parte atinente à fundamentação, indica as provas da materialidade e autoria delitivas. Adiante, confronta o interrogatório do réu e discorre sobre o caso concreto, descrevendo exaustivamente as provas orais colhidas no processo. Ao final, condena o réu e aplica a dosimetria da pena, também fundamentando devidamente.

Portanto, não há que se falar em falta de fundamentação para o juízo condenatório. Quaisquer insatisfações do condenado, quanto ao conteúdo da sentença, devem ser objeto de recurso do mérito, e não de preliminar por nulidade da sentença.

No que se refere à fundamentação da sentença, por certo que é exigência em nosso sistema processual, expressa tanto em sede constitucional (art. 93, IX, da CF), como em sede legal (art. 489, II, CPC).

Entretanto, consoante consolidada jurisprudência, especialmente dos Tribunais Superiores, só se cogita a anulação da sentença em razão de deficiência na motivação, quando o pronunciamento for demasiadamente genérico, vício que não se constata quando houver demonstração, ainda que sob sucintas razões, de que a decisão foi precedida da análise das provas produzidas ou dos argumentos apresentados pelas partes.

Assim, considerando que a magistrada prolatora da sentença recorrida indicou os motivos de seu convencimento, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Por fim, é válido frisar que a defesa ainda alega haver nulidade, transcrevendo o art.564, III, alínea c, do CPP, dispositivo que descreve a nulidade quando faltar:
¿c) a nomeação de defensor ao réu presente, que o não tiver, ou ao ausente, e de curador ao menor de 21 anos;¿,
alegando que a vítima e seu representante legal não foram intimados, logo geraria a nulidade apontada.

Nesse diapasão, além de o dispositivo legal se referir a necessidade de curador especial ao
réu
menor de 21 anos, e
não à vítima
, houve revogação tácita do referido dispositivo, desde a vigência do novo Código Civil de 2002, conforme pacífica jurisprudência do STJ:
¿(...)
Desde a vigência do novo Código Civil, não se faz mais necessária a nomeação de curador especial para indiciados/acusados com idade entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos. É que a maioridade passou a ser adquirida não mais aos 21 (vinte e um) anos, mas sim aos 18 (dezoito) anos.
(...)¿ (STJ, HC89.684, Rel. Min. Feliz Fischer, DJU 28.04.08).

Nesse mesmo sentido, aponta a doutrina pátria, vejamos ensinamento de Gustavo Badaró:
¿
Entendemos que diante da revogação expressa do art.194 do CPP, que previa a necessidade de curador no interrogatório do acusado menor, pela lei 10.792/2003, restaram revogados tacitamente os demais dispositivos do CPP que previam nomeação de curador no caso de prisão em flagrante, inquérito policial e processo judicial. Consequentemente, deixou de existir a hipótese de nulidade pela ausência de nomeação de curador ao acusado menor de 21 anos.
(BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. Editora Elsevier: 2014, p.588/589).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo recorrente, já que não se constata nulidade na sentença por falta de fundamentação ou ausência de nomeação de curador especial.
2- Da Absolvição por Insuficiência de Provas -
In dubio pro reo.

Em suas
razões recursais,
o apelante almeja sua
absolvição
, alegando insuficiência de provas.

No entanto, seu pleito
não possui procedência
.

Ao contrário do exposto no recurso, as provas colhidas no processo, porque robustas e convincentes, são mais que suficientes para sustentar o édito condenatório e sobretudo ilustrar, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria. O crime imputado ao recorrente foi o `favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável¿, previsto no art.218-B do CP.

Em que pese o inconformismo do recorrente, não há como absolvê-lo do referido delito, já que, ao contrário do que foi alegado, há elementos probantes mais do que suficientes a ensejar a condenação dele pela prática do crime ora imputado. Nesse sentido, vejamos a prova oral colhida.

A testemunha
Suellen Rodrigues Cavalheiro
, no seu depoimento em juízo, afirmou que no dia do fato estava escalada para trabalhar como agente de proteção pelo juizado da infância e juventude. Nesse dia, foi eleita a área do bairro da Campina, para realização de fiscalização e ao entrarem no estabelecimento Birinight, tinha uma garota seminua dançando. Ela foi abordado por outro agente, salvo engado de nome Shellenberg, acompanhado de outro chamado Eduardo, mas para não provocar constrangimento na menor, a depoente foi conversar com ela, que se identificou como sendo Daniela, e maior de idade. Mas quando a depoente começou a fazer perguntas, ela se atrapalhou nas respostas, momento em que confirmou ser menor de idade e que recebia R$30,00 por noite, para fazer sua dança, confirmando ainda, que fazia programas. Diante disso, o dono do estabelecimento foi autuado e conduzido até a delegacia. (fls.40/42 - Mídia).

Já a testemunha
Shellenberg Miranda Ribeiro
, afirmou que trabalha na Vara da Infância e Juventude, no cargo de fiscal da infância e juventude, e que no seu cargo, ela fiscaliza bares, restaurantes e similares. Relata que no dia do fato, ficaram estarrecidos com a situação que viram dentro do estabelecimento do recorrente, vários adolescentes consumindo bebida alcóolica e uma adolescente seminua, fazendo strip-tease. Declarou que ela era meio raquítica e que após perceberem que mentia quanto sua maioridade, tiraram ela do palco onde dançava e pediram para se vestir, ponderando para que ela falasse a verdade. A garota então confessou ser menor de idade, e disse que os donos sabiam que ela estava ali para ganhar o seu dinheiro, se prostituindo. (fls.56/57 - Mídia).

A testemunha
Daniel Cavalcante Gonçalves
, depôs no sentido de que também era agente de proteção da infância e juventude, à época dos fatos; que no momento que chegaram ao estabelecimento em questão, a menor estava fazendo strip-tease e tinha fisionomia de pessoa bem jovem. Ao pedirem os documentos dela, ela apresentou um falso e não sabia responder perguntas simples. Então, depois de muita insistência dos agentes, ela confirmou que era menor de idade, e que se prostituía no local. A moça informou que não morava com os pais, porque tinha uma vida muito difícil, razão pela qual preferiu fugir de casa para morar com uma amiga, mas não deu o endereço. (fls.56/57 - Mídia).

A
vítima
, apesar de não ter sido encontrada para depor em juízo, foi ouvida perante a autoridade policial (fls.05 - IPL), oportunidade em que declarou:
¿Que desde o início do ano de 2014 frequentava a boate denominada BIRINIGHT, localizada na Av. Gaspar Viana, bairro Reduto; que tem conhecimento que a boate funcionava de segunda à sábado, porém a informante costuma frequentar as sextas-feiras; Que a informante já se prostituía e então resolveu frequentar a referida boate com a intenção de ganhar dinheiro; Que costuma fazer shows de dança e de stripper e que por cada noite no local, ganha a quantia de R$50,00 e que uma funcionária da casa que é responsável pelos pagamentos, não sabendo dizer o nome da mesma; que não quer fornecer a descrição física; que sabe que na referida boate existem quartos que são alugados por horas sempre utilizados por clientes com garotas de programa que ali frequentam; (...) que conhece de vista o proprietário do boate de nome I. R. P., conhecido como IVAN, que este tem conhecimento que a informante dança na boate (...)¿

Pois bem, o Estatuto Repressivo Penal, em seus art. 218-B e parágrafos, prevê:
¿Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.
§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.
§ 2º Incorre nas mesmas penas:
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;
II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo.
§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.¿

Conforme se verifica, a magistrada primeva detalhou a conduta do acusado, demonstrando a tipicidade dele. Além disso, o depoimento pormenorizado das 03 testemunhas, durante a instrução, sobre o crivo do contraditório, aliado à prova produzida durante a fase investigativa, principalmente os relatos da vítima, são provas suficientes para verificar a ocorrência do tipo penal do art. 218-B, §1º e §2º, inciso II c/c art.226, inciso II, ambos do CP.

A materialidade do crime está devidamente comprovada, seja pelo depoimento da vítima e sede policial, seja pelo minucioso depoimento prestado pelas testemunhas. Não há dúvidas que os fatos efetivamente ocorreram.

Resta assim a análise da autoria: o Réu confirma ser o proprietário do estabelecimento. As testemunhas dizem o mesmo. Não resta dúvidas de ser o dono do bar e, portanto, sujeito ativo do tipo penal. Aduzir que o bar é devidamente licenciado para a atividade de comércio lícito de comidas e/ou bebidas não exime a responsabilidade do proprietário pela prática do referido crime.

Verifica-se que buscou o legislador punir tanto quem torna a vítima prostituta, quanto quem impede o abandono da prostituição, ou de alguma forma a favorece. Deve-se salientar ainda que é desnecessária a efetiva prostituição:
"Da leitura do tipo previsto no artigo 218-B do Código Penal, depreende-se que para a configuração do ilícito em comento não se exige, como aduz o impetrante, que a vítima efetivamente se prostitua, bastando que seja induzida afazê-lo."(
STJ, HC 247833 / PB, Min. Rel. Jorge Mussi. J. 08.10.2012).

Quanto a necessidade de lucro (proxenetismo mercenário), este não é elementar do tipo, mas qualifica o delito (CP, art. 218-B, § 1º). Portanto, se o agente agir por qualquer outra razão, o crime estará configurado, devendo responder pela forma do
caput
.

Resta salientar e existência de tipo penal sancionador ao proprietário, gerente ou responsável pelo local onde ocorre o delito do
caput
. Não se trata de hipótese de responsabilidade objetiva, pois é essencial que o responsável pelo local tenha conhecimento de que, naquele estabelecimento sob a sua administração, ocorre a prostituição de vulnerável ou menores, o que ocorreu no caso em apreço.

Sustenta a defesa que o réu não tinha conhecimento que a vítima seria menor, e que ela o teria enganado. Ocorre que pelos depoimentos prestados, a conclusão é diversa. A vítima afirmou que o réu sabia que ela era menor de idade, bem como tinha plena consciência de que ela se prostituía em seu estabelecimento comercial. Até porque, ela recebia quantia diária, paga pela casa de show, para fazer danças de strip-tease no local, devendo o réu ao menos ter se certificado da idade de seus funcionários.

Assim, fica demostrado, no mínimo, o dolo eventual do réu, que deveria ter verificado a idade da vítima. É claro que o réu previu o resultado e aceitou essa possibilidade, já que as testemunhas de acusação foram uníssonas em relatar que a vítima tinha uma aparência muito jovem.

Observa-se pela vasta prova oral colhida, restar demonstrada cabalmente a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, acervo probatório este que serviu de base para a bem fundamentada sentença de fls. 91/97.

A consumação do delito imputado ao réu dá-se com o favorecimento à prática da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança adolescente ou vulnerável, e o elemento subjetivo do tipo é o dolo.

No caso dos autos, o réu facilitou a exploração sexual da menor, da qual tinha conhecimento desta condição. Conforme Guilherme de Souza Nucci, na obra citada, págs. 897/898:
¿(¿) busca-se punir, igualmente, o proprietário, gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput do artigo, ou seja, onde ocorra a exploração sexual do menor de 18 anos, do enfermo ou deficiente mental¿ o responsável pelo local onde ocorra a prostituição ou exploração sexual necessita ter conhecimento de que há submissão, atração ou induzimento à prática sexual, ou que ocorre facilitação, impedimento ou dificultação para o abandono. Do contrário, ausente o dolo, inexiste infração penal; (¿).¿

A prova colhida sob o crivo do contraditório mostrou-se firme e coerente, em consonância com a palavra da menor, ouvida na Delegacia de Polícia, tendo esta sido confirmada pelos testemunhos prestados em juízo. Vejamos jurisprudência correlata:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE
-CASA DE PROSTITUIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE -CONDENAÇÃO MANTIDA
. A submissão ou indução de menor de 18 anos à prostituição, inclusive como fim de obtenção de vantagem econômica, configura o crime de favorecimento da prostituição e exploração sexual de criança/adolescente (art. 218-B, § 1º do CP). Demonstrado nos autos que as acusadas mantinham sua casa como local para encontros com fins libidinosos com o intuito de lucro, resta configurada a autoria e materialidade do crime de casa de prostituição
.¿ (TJMG - Apelação Criminal 1.0518.17.004287-4/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/05/2018, publicação da sumula em 16/05/2018)

Assim, a conduta praticada pelo réu caracteriza o delito descrito no art. 218-B, §§ 1º e 2º, inciso II, c/c art.226, II, do CP, não havendo que se falar em possibilidade de absolvição.
3- Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos.

No que se refere à pena aplicada, também não há retoque a ser feito. Em relação ao pedido para substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, igualmente improcedente, diante do
quantum
de pena aplicada, logo não preenchendo os requisitos do art. 44, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados, mantendo a sentença vergastada
in totum
.

É o voto.

Belém/PA, 15 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

15